Tribunal: TJSP
Processo: 1047978-75.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Serralheiro industrial - Males colunares que irradiam para membro inferior - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade permanente para a função habitual comprovada - Nexo técnico epidemiológico - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Serralheiro industrial - Males colunares que irradiam para membro inferior - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade permanente para a função habitual comprovada - Nexo técnico epidemiológico - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida, confirmando-se a tutela deferida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que é isenta.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047978-75.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido AILTON BARBOSA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária, observada a suspensão do
processo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1047978-75.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 2701
REMESSA NECESSÁRIA No 1047978-75.2018.8.26.0114- Campinas
APELANTE: Juízo Ex Officio
APELADO: Ailton Barbosa de Jesus
INTERESSADO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
JUIZ: Maurício Simoes de Almeida Botelho Silva
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Serralheiro industrial - Males colunares que irradiam
para
membro
inferior
-
Laudo
pericial
bem
fundamentado - Incapacidade permanente para a
função
habitual
comprovada
-
Nexo
técnico
epidemiológico - Configuração - Presente relação de
causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização
infortunística
devida
-
Procedência
mantida, confirmando-se a tutela deferida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que é isenta.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, observada a
suspensão do processo determinada.
Adoto o relatório da sentença (fls. 204/208) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado procedente,
condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (24.04.2018), acrescido dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1047978-75.2018.8.26.0114 - Campinas
3
consectários legais. Referida sentença condenou a autarquia em custas e
honorários advocatícios, a serem arbitrados na fase de liquidação. Houve
determinação de remessa necessária.
Opostos embargos de declaração pelo obreiro (fls. 212/213), estes
restaram acolhidos (fls. 221), deferindo-se a tutela para imediata implantação do
benefício.
Não houve interposição de recursos (fls. 226).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
serralheiro industrial/soldador, sujeitava-se a condições agressivas de labor,
experimentando “lesões em ombro esquerdo, cotovelos, punhos, quadril e
coluna lombar”, com consequente redução da capacidade laborativa. Em
razão disso, requereu a concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, em relação ao histórico previdenciário,
verifico a concessão de auxílio-doença previdenciário, benefício no
31/622.259.295-7, no período de 14.03.2018 a 23.04.2018 (fls. 130). Não há notícia
quanto à emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho.
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Carlos Antonio
Rodrigues de Faria (fls. 173/183), o expert constatou que:
“Membros inferiores limitação dos movimentos de
flexão e rotação da perna direita.
Membros superiores sem alterações significativas.
(...)
3- Sim, o autor tem limitação de deambulação e
lombalgia. (...)
6- O autor tem limitação na mobilidade das
articulações da coluna.
(...)
O requerente desenvolveu doença degenerativa,
com sintomatologia de dor a partir de 2017, realizou
tratamento
clínico,
acupuntura,
fisioterapia
e
cirurgia. Se analisarmos o histórico profissional do
autor podemos verificar que o mesmo sempre
trabalhou em funções que exigiam esforço físico,
movimentos repetitivos e posições viciosas de
braços, ombros e coluna. Todo trabalho que exija
esforço e deslocamento de peso pode agravar o
quadro clínico do requerente. Hoje está em
condições de trabalho nas funções compatíveis em
que são respeitadas suas limitações, porém não é
caso de aposentadoria. Neste caso o trabalho
funcionou como concausa no desenvolvimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1047978-75.2018.8.26.0114 - Campinas
4
lesões.” (fls. 181/182 g.n.).
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Como visto, a restrição laborativa restou comprovada pelos
apontamentos constantes do trabalho técnico, tendo o perito afirmado que o
periciado é portador de lesões incapacitantes em coluna vertebral, as quais
implicam incapacidade parcial e permanente, obrigando-o ao exercício de
funções compatíveis.
Quanto ao nexo de causalidade, afirmou o expert que as moléstias
constatadas foram seguramente agravadas pelas condições agressivas da
atividade costumeira, uma vez que restou reconhecido o nexo técnico
epidemiológico entre a atividade da empresa - além de todo o histórico
profissional do obreiro - e a entidade mórbida motivadora da incapacidade,
elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade
com o disposto na Lista C do Anexo II do Decreto no 3.048/99 (resposta ao quesito
no 9 fls. 181). Ademais, observo que a autarquia sequer impugnou o referido
trabalho técnico, de modo que ficam tais considerações integralmente
acolhidas.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei no
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença.
No caso dos autos, desde 24 de abril de 2018, com a cessação do
benefício no 31/622.259.295-7.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
O benefício ficará suspenso sempre que o segurado receber auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1047978-75.2018.8.26.0114 - Campinas
5
doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Por oportuno, anoto que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e
arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso de
eventuais despesas processuais comprovadas.
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício, agora confirmada pela Turma Julgadora, e da suspensão do feito em
cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, suscetível de
causar efetivo prejuízo ao autor, confirmo a tutela de urgência concedida na
sentença para implantação do auxílio-acidente.
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária, observada a suspensão do processo.
MARCO PELEGRINI
Relator